Tribunal: TCU
Processo: 032.826/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 149/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Jose Augusto Monteiro Esteves, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em favor de Ana Maria Amandia Castanheiro Coelho, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 31/5/2022; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, o indevido enquadramento do instituidor da pensão no regime jurídico único (Lei 8112/90) ; Considerando que, no tocante à legitimidade da pensão, não há como admitir a aposentação, sob o regime próprio de previdência do funcionalismo, de ex-empregados de empresas públicas alcançados pela anistia prevista na Lei 8.878/1994, como ocorreu no caso do instituidor; Considerando que o emprego do instituidor, então regido pela CLT, jamais foi transformado em cargo público, de sorte que seu excepcional retorno aos quadros da administração teria de se dar, necessariamente, no regime trabalhista, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade (reserva legal para a criação de cargo público) e da isonomia (investidura mediante concurso público) ; Considerando que esse é o entendimento também assente na Corte Constitucional, in verbis : " ANISTIA - SERVIÇO PÚBLICO - RETORNO - REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial - inteligência das Leis no 8.878/94 e 8.212/90 " (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 15/9/2015, Primeira Turma, DJe 27/10/2015) . Considerando que tampouco seria possível o eventual aproveitamento do ex-servidor, mesmo quando ainda no serviço ativo da estatal, em cargo distinto daquele em que originalmente contratado, conforme entendimento expresso na Súmula Vinculante 43 do STF: " É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. " Considerando que o Acórdão 303/2015-TCU-Plenário está de acordo com o entendimento do STF sobre o tema, com o teor do art. 2o da Lei 8.878/1994, que estabelece que o retorno do servidor anistiado dar-se-á, como regra, no cargo ou emprego anteriormente ocupado, e com o art. 2°, parágrafo único, do Decreto 6.077/2007, que disciplina o retorno ao serviço dos servidores e empregados anistiados e impõe que "será mantido o regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época da exoneração, demissão ou dispensa"; Considerando o que restou decidido no RE 1.426.306 ( in DJe 13/6/2023) , que fixou a seguinte tese em repercussão geral: "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público." Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Ana Maria Amandia Castanheiro Coelho, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 032.826/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Ana Maria Amandia Castanheiro Coelho (XXX.568.031-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 353/2023; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.